Tribunal: TJDFT
Processo: 0722605-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR INTEGRANTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. DECRETO 20.976/2000. IRDR21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1 – Cumprimento individual de sentença coletiva. IRDR 21. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (proc. 0723785-75.2023.8.07.0000), que tem por objeto a discussão da seguinte tese: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". Foi determinada a suspensão dos feitos que tratam da questão.2 – A definição da questão objeto do IRDR reflete na definição do título executivo em relação à execução que se processa na origem, o que constitui questão de ordem pública, que não se submete ao efeito preclusivo e pode ser examinado a qualquer momento, mesmo antes do prazo para impugnação. Os requisitos de formação do título se sobrepõem até mesmo à natureza alimentar da dívida em execução.3 – Julgamento do IRDR. O julgamento do IRDR não é suficiente para a retomada do curso da execução, senão depois de publicado o acórdão respectivo.4 – Recuso conhecido e desprovido.